Tribunal: STF
Processo: Rcl 84662
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16 E NOS TEMAS-RG 246 E 1.118. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA REVELIA DA ORA RECLAMANTE. ART. 844 DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.